Tribunal: STF
Processo: RHC 99388
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A FALSIFICAÇÃO SERIA GROSSEIRA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL, PORQUE NÃO OUVIDAS AS TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DEFESA PRÉVIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO PROVIMENTO. 




A alegação de que o crime de moeda falsa deveria ser desclassificado para estelionato e, por conseguinte, ser julgado pela Justiça estadual, sob o argumento de que a falsificação do papel moeda seria grosseira, demanda o reexame de fatos e provas, o que é inviável no âmbito da via eleita. 




A tese de que não se poderia ter indeferido a oitiva das testemunhas arroladas na defesa prévia, sob a justificativa de que a defesa, apesar de intimada, não indicou a correta localização de tais testemunhas, não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, não pode ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 




Recurso ordinário em habeas corpus não provido.